Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA EM CONDOMÍNIO. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA OBRA. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DO EMPREITEIRO.
I. O construtor contratado sob o regime de empreitada total é o responsável direto pelo recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos empregados que contrata para a realização da obra, na linha do que estabelecem os artigos 11, parágrafo único, alínea “a”, 12, inciso I, alíneas “a” e “b”, 15, 30, incisos I e VI, 31, §§ 3o e 4o, e 49, § 1o, da Lei 8.212/1991, e os artigos 1o, 8o, inciso VI, 9o, inciso I e § 3o, da Instrução Normativa RFB 2.021/2021, que “dispõe sobre as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidentes sobre o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras de construção civil”.
II. Na hipótese em que, além da regência normativa, o empreiteiro se se obrigou expressamente por “todos os encargos da contratação” e por todos os “encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho”, não se pode concluir que houve a intenção de transferir essa obrigação para o proprietário ou dono da obra.
III. Apelação provida.